Tribunal: TJSP
Processo: 2282928-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Bloqueio de bens. Medida ora autorizada nos termos do art. 7o da LIA. Exceção da Santa Casa, parte lesada. Art. 1o da LIA. Afastamento de dirigente da entidade privada. Providência desautorizada pelo art. 20 da LIA. Recurso provido em parte.